Tribunal: TJPA
Processo: 0071777-29.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0071777-29.2015.8.14.0301
APELANTE: CLELTON BATISTA DE CARVALHO

APELADO: STATUS SPE - PROJETO IMOBILIARIO CHACARA CEDRO LTDA, STATUS CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DUPLO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELAS CONSTRUTORAS SUSTENTAM OCORRÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO A APLICABILIDADE DA TAXA SELIC, QUANTO AOS JUROS DE MORA E QUANTO A COMISSÃO DE CORRETAGEM. PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA MODIFICAR O MARCO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO AUTOR SUSTENTA OCORRÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIDO
.

I -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELAS CONSTRUTORAS:

Em que pese o embargante haver alegado a existência omissão no Acórdão em relação ao índice de correção e a comissão de corretagem, é possível constatar que este demonstra mero inconformismo com o que fora decidido de forma unânime por esta Corte de Justiça, o que é incabível.

Quanto aos juros, assiste razão aos embargantes, pois o termo inicial dos juros moratórios deve ser o trânsito em julgado, conforme o precedente do STJ no Tema/Repetitivo 1002.

II –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO AUTOR:

Analisando detidamente os autos, verifico que o embargante demonstrou que houve omissão no julgado em relação aos honorários sucumbenciais, motivo pelo qual a pretensão dele se coaduna com as hipóteses do cabimento dos embargos de declaração disposto no art. 1022 e incisos do CPC.

Posto isso, tendo o recurso sido julgado parcialmente procedente, entendo que a sentença nesse ponto merece reparos, considerando que houve sucumbência recíproca, as custas e honorários advocatícios devem ser partilhados promocionalmente ente as partes, conforme artigo 86 do NCPC.

III -
Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO DOS RECURSOS e, no que se refere aos embargos opostos pelas construtoras DOU PROVIMENTO PARCIAL apenas para sanar a omissão quanto aos juros, que deverão serem aplicados a partir do trânsito em julgado da decisão (Tema Repetitivo nº 1002). Quanto aos embargos opostos pelo autor DOU PROVIMENTO para determinar que as custas e honorários advocatícios sejam partilhados promocionalmente ente as partes.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0071777-29.2015.8.14.0301

EMBARGANTE/EMBARGADO: CLELTON BATISTA DE CARVALHO

ADVOGADO: WELLINGTON FARIAS MACHADO

EMBARGADO/EMBARGANTE: STATUS SPE - PROJETO IMOBILIARIO CHACARA CEDRO LTDA

EMBARGADO/EMBARGANTE: STATUS CONSTRUCOES LTDA

ADVOGADO: LEONARDO MARTINS MAIA

ADVOGADO: ROLAND RAAD MASSOUD

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos
de
Declaração
opostos por
STATUS SPE - PROJETO IMOBILIARIO CHACARA CEDRO LTDA e STATUS CONSTRUCOES LTDA (
Embargos de Declaração 1
)
de ID 2479567 e
CLELTON BATISTA DE CARVALHO

(Embargos de Declaração 2)
no
ID 2480104, e
m razão da decisão contida no Acórdão que deu provimento parcial ao recurso de Apelação interposto por
CLELTON BATISTA DE CARVALHO
.

O acórdão embargado foi o que deu provimento parcial ao recurso do apelante
CLELTON BATISTA DE CARVALHO
, reformando a decisão do juízo a quo para reduzir o percentual a ser retido pelas construtoras para 25%,

mantendo a sentença recorrida nos demais aspectos.

Alegam as construtoras em seus
Embargos
Aclaratórios que sua pretensão é para sanar omissão contida no Acórdão,
porque esqueceu que a taxa de juros moratórios a ser aplicada no caso é a Selic, que os juros de mora devem incidir somente a partir do trânsito em julgado da decisão e que o valor da comissão de corretagem deve ser descontado conforme previsão contratual.

Por fim, requer que seja acolhido os presentes embargos para que seja dado efeito modificativo e sejam sanados os vícios apontados.

Por outro lado, aduz o embargante
CLELTON BATISTA DE CARVALHO
que há omissão no Acórdão embargado quanto aos honorários advocatícios, pois foi dado provimento parcial ao recurso, mas o ônus de sucumbência não foi invertido.

Não foram apresentadas contrarrazões pelas partes.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0071777-29.2015.8.14.0301

EMBARGANTE/EMBARGADO: CLELTON BATISTA DE CARVALHO

ADVOGADO: WELLINGTON FARIAS MACHADO

EMBARGADO/EMBARGANTE: STATUS SPE - PROJETO IMOBILIARIO CHACARA CEDRO LTDA

EMBARGADO/EMBARGANTE: STATUS CONSTRUCOES LTDA

ADVOGADO: LEONARDO MARTINS MAIA

ADVOGADO: ROLAND RAAD MASSOUD

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

V
OTO

Conheço dos Recursos de
Embargos
de
Declaração
, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

1.

1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR STATUS SPE - PROJETO IMOBILIARIO CHACARA CEDRO LTDA e STATUS CONSTRUCOES LTDA:

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de
Embargos
de
Declaração
,

que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art.1022 do Código de Processo Civil, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antônio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole,
2007. Cit. P. 656).

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

Em que pese os embargantes haverem alegado a existência omissão no Acórdão em relação ao índice de correção e a comissão de corretagem,
é possível constatar que este demonstra mero inconformismo com o que fora decidido de forma unânime por esta Corte de Justiça, o que é incabível.

O entendimento emanado pelos Tribunais Superiores é suficiente para demonstrar que o acórdão não merece reparos quanto ao índice de correção aplicado, visto que já se encontra pacificado o posicionamento de que a correção monetária nesses casos não é feita pela taxa Selic, que de acordo com o art. 406 do CC/02, é usada
“quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei [...]”
.

Quanto a devolução da comissão de corretagem, considerando que o comprador quem deu causa, devolução dos valores por ele pagos é feita de forma parcial, justamente para cobrir as despesas administrativas, divulgação, comercialização e corretagem.

Concluo, então, que quanto a estes dois pontos não estarmos diante de situação que enseje a oposição dos
Embargos
de
Declaração
, a decisão atacada não se eximiu de analisar tais questões trazidas à baila, apenas adotou o entendimento contrário daquele pretendido pelos Embargantes.

No entanto, quanto aos juros, assiste razão aos embargantes, pois o termo inicial dos juros moratórios deve ser o trânsito em julgado, conforme o precedente do STJ:

Tema/Repetitivo 1002:

Tese Firmada: Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

Posto isso, observa-se a existência de omissão a ser suprida apenas quanto a esse ponto, o que implica em alterações no acórdão conforme exposição abaixo:

Assim, onde lê-se:

Assim, é legal a retenção de até 25% do valor pago, devendo o valor excedente ser devolvido ao comprador corrigido pelo INPC/IBGE, desde a data do seu efetivo desembolso, acrescido de juros de 1% ao mês, a contar da citação, merecendo reforma da sentença quanto a esse ponto.

Leia-se:

Assim, é legal a retenção de até 25% do valor pago, devendo o valor excedente ser devolvido ao comprador corrigido pelo INPC/IBGE, desde a data do seu efetivo desembolso, acrescido de juros de 1% ao mês, a contar do trânsito em julgado da decisão (Tema Repetitivo nº 1002), merecendo reforma da sentença quanto a esse ponto.

2.

2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR

CLELTON BATISTA DE CARVALHO:

A
nalisando detidamente os autos, verifico que o embargante demonstrou que houve omissão no julgado em relação aos honorários sucumbenciais, motivo pelo qual a pretensão dele se coaduna com as hipóteses do cabimento dos embargos de declaração disposto no art. 1022 e incisos do CPC, assim, passo a proferir decisão neste sentido, a fim de que seja ela integralizada no acórdão atacado.

A sentença julgou totalmente improcedentes os pedidos do autor, deixando de condenar a parte vencida em custas e honorários advocatícios por ter sido deferido o benefício da Justiça Gratuita.

Posto isso, tendo o recurso sido julgado parcialmente procedente, entendo que a sentença nesse ponto merece reparos, considerando que houve sucumbência recíproca, as custas e honorários advocatícios devem ser partilhados promocionalmente ente as partes, o NCPC determina:

Art. 86.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Dessa forma, as partes devem partilhar as despesas proporcionalmente, sendo excluído o autor de sua cota por ser beneficiário de justiça gratuita.

3.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO DOS RECURSOS
e,

no que se refere aos

embargos opostos

por
STATUS SPE - PROJETO IMOBILIARIO CHACARA CEDRO LTDA e STATUS CONSTRUCOES LTDA
DOU
PROVIMENTO

PARCIAL
apenas para sanar a omissão quanto aos juros, que deverão serem aplicados a partir do trânsito em julgado da decisão (Tema Repetitivo nº 1002). Quanto aos embargos opostos por
CL
ELTON BATISTA DE CARVALHO
DOU PROVIMENTO

para determinar que as custas e honorários advocatícios sejam partilhados promocionalmente ente as partes
.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/12/2020